Tribunal: TJDFT
Processo: 0747549-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida aos executados, sob o fundamento de ausência de prova de alteração significativa da condição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, indefere pedido de revogação da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se os elementos probatórios apresentados são suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência e revogar o benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que indefere a revogação da gratuidade de justiça possui natureza interlocutória, pois resolve questão incidental sem extinguir o cumprimento de sentença.
4. A gratuidade de justiça fundamenta-se na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC) e pode ser revista mediante prova de alteração relevante da situação econômica (art. 98, § 3o, CPC).
5. Incumbe à parte impugnante demonstrar, por prova robusta e idônea, que o beneficiário possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem comprometer o mínimo existencial, conforme jurisprudência desta Corte.
6. A mera existência de vínculo societário com pessoa jurídica não comprova percepção de lucros ou disponibilidade financeira apta a evidenciar modificação da capacidade econômica.
7. A percepção de aposentadoria, isoladamente, não demonstra liquidez suficiente nem constitui fato superveniente, sobretudo quando já existente à época da concessão do benefício.
8. Ausente prova concreta de incremento patrimonial ou alteração substancial da situação financeira desde a concessão da gratuidade, impõe-se a manutenção do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença que aprecia pedido de revogação da gratuidade de justiça, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
2. A revogação da gratuidade de justiça exige prova robusta de alteração superveniente da capacidade econômica do beneficiário, incumbindo esse ônus à parte impugnante.